Tribunal: CARF
Processo: 10882.003360/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10882.003360/2010-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.985 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de novembro de 2023 Recorrente
Recorrente
JOSE TADEU MORINI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento de Recursos no âmbito do CARF.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir os juros da base de cálculo e determinar o
recálculo do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas
tabelas e alíquotas vigentes à época que os rendimentos eram devidos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003360/2010-19
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.985 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003360/2010-19

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 74/76) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 17a Turma da DRJ/SP1 em decisão
assim ementada (e-fls. 323/329):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
Os rendimentos tributáveis auferidos em função de ação trabalhista sujeitam-se ao
ajuste anual e, portanto, devem ser oferecidos à tributação sem a exclusão do valor do
imposto retido na fonte, que será compensado com o imposto calculado na declaração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE
VERBAS SALARIAIS TRIBUTÁVEIS, PAGAS EM FUNÇÃO DA INTERPOSIÇÃO
DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
Os juros moratórios, incidentes sobre verbas tributárias auferidas em processo
trabalhista, não são verbas indenizatórias, devendo seguir a natureza da verba principal
e compor os rendimentos tributáveis, em consonância com a legislação tributária
vigente.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício, prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos
casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a
autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 27/06/2013 (e-fls. 335), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 22/07/2013 (e-fls. 337/346) contendo os argumentos
a seguir sintetizados.
- Reitera a alegação de que não pode responder por eventual infração pelo atraso
do repasse do Imposto de Renda e da entrega de DIRF, pois o seu crédito foi liberado pelo valor
líquido, conforme despacho do Juiz do Trabalho da 1a Vara de Barueri. Entende que, se já
recebeu o valor líquido, a presente notificação de lançamento fere os princípios constitucionais
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.985 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003360/2010-19

que impedem a bitributação. Acrescenta que eventual multa deve ser aplicada a quem deveria
transferir os valores para a Receita e não fez no momento oportuno.
- Defende a exclusão dos juros de mora da base de cálculo do imposto devido por
se tratar de verba de natureza indenizatória.
- Aduz que a decisão guerreada fere o art. 150, II e IV, da Constituição Federal ao
determinar que a tributação seja feita pelo regime de caixa, sem observar os valores mês a mês,
conforme estatuído pela Instrução Normativa RFB no 1.127/2011.
- Contesta a multa de ofício aplicada por entender que não houve omissão de
rendimentos.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Do exame dos autos, verifica-se que os rendimentos considerados omitidos no
lançamento foram recebidos acumuladamente pelo contribuinte em decorrência da Reclamação
Trabalhista no 3335/1998 ajuizada contra o Banco Bradesco S/A. A relação das verbas
classificadas como isentas ou tributáveis pela autoridade fiscal e o cálculo da parcela dedutível a
título de honorários advocatícios encontram-se devidamente discriminados na Notificação de
Lançamento (e-fls. 75).
Inicialmente, cabe esclarecer ao recorrente que este deve informar em sua
Declaração de Ajuste Anual o rendimento tributável bruto recebido no processo judicial,
independentemente da retenção efetuada pela fonte pagadora, e não apenas o valor líquido como
sustenta em sua defesa.
O imposto de renda é um tributo cujo fato gerador não se dá instantaneamente,
mas se assenta ao longo do tempo. Trata-se de fato gerador complexivo, com duas modalidades
de incidência. Em um primeiro momento ocorre a retenção e o recolhimento do imposto de renda
pela fonte pagadora, caracterizando-se como mera antecipação do montante efetivamente devido
pelo contribuinte. Posteriormente, procede-se ao acerto definitivo através da Declaração de
Ajuste Anual, podendo ser compensado o valor retido, nos termos do art. 87, IV, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época
dos fatos.
Equivoca-se, portanto, o interessado ao entender que a retenção do imposto de
renda efetuada pela fonte pagadora o exime da responsabilidade de informar em sua Declaração
de Ajuste Anual o valor bruto recebido na ação trabalhista.
Por outro lado, impende ser acatado o pleito do recorrente quanto à não incidência
do imposto de renda sobre os juros moratórios referentes às diferenças salariais devidas no caso
em exame. De acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 808), não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, sendo esse o caso dos autos.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.985 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003360/2010-19

Considerando o disposto no art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, deve ser aplicado esse entendimento.
Também assiste razão ao contribuinte quanto à forma de tributação dos valores
recebidos. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 368), a
apuração do imposto sobre as verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime de
competência, com a utilização das alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Assim, tendo em vista o que determina o art. 62, §2o, do Anexo II do RICARF,
faz-se necessário o recálculo do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo contribuinte.
Quanto à multa de ofício, não merece reparos a decisão recorrida. Uma vez
constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado
com os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96. No presente
caso, trata-se da multa de 75% prevista no inciso I do referido artigo, utilizada quando há falta de
pagamento ou recolhimento, falta de declaração e declaração inexata.
Vale lembrar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional. Além disso, de acordo com o art. 142 do
mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento parcial para afastar a tributação da parcela correspondente aos juros de mora
recebidos na ação trabalhista e determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em
que estes eram devidos, observando-se a renda auferida mês a mês pela contribuinte (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 356
DF CARF MF
Original